Tribunal: TJMT
Processo: 0009889-68.2016.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009889-68.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURICIO NASCIMENTO PEDROSO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GILMAR DA SILVA OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 168,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS QUANTO À PRESENÇA DE DOLO NA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS QUE ATESTAM QUE O RÉU AGIU IMBUÍDO COM
ANIMUS REM SIBI HABENDI
– ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As provas coligidas aos autos em ambas as fases processuais - notadamente o depoimento prestado pela vítima na etapa extrajudicial e ratificado em juízo - atestam que, ao atender um pedido feito pela prima do ofendido para levar a bicicleta deste até sua casa e, em seguida, tomar rumo ignorado na condução do veículo, o apelante agiu imbuído com o elemento subjetivo que condiciona a configuração do crime de apropriação indébita, não havendo o que falar em absolvição por falta de dolo na conduta.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MAURÍCIO NASCIMENTO PEDROSO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAURÍCIO NASCIMENTO PEDROSO

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º 14802-98.2013.8.11.0055 – código 219873, em que o réu foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
no regime inicial
semiaberto
,

e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 168,
caput
, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 172910165, o apelante pretende a
absolvição
da imputação constante da denúncia
, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, alegando que as provas arrecadadas aos autos são insuficientes para atestar a
presença
do elemento subjetivo
dolo
na sua conduta e, portanto, inaptas a respaldar a prolação do édito condenatório.

Em contrarrazões vistas no ID 172910175,
o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 175435666, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da exordial acusatória que, no dia 03/04/2016, por volta das 21h45min, na cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o ora apelante
MAURÍCIO NASCIMENTO PEDROSO
, vulgo “Gogó”, apropriou-se de coisa alheia móvel que tinha posse ou detenção, consistente em
01 (uma) bicicleta
pertencente à vítima
Gilmar da Silva Oliveira
.

Segundo

a proposição ministerial, na data fatídica, uma prima do denunciado identificada como
Juseleide dos Anjos Silva
estava na posse da bicicleta de seu irmão
Gilmar
, e, em dado momento, solicitou a
MAURÍCIO
que levasse o bem móvel até a residência de
Gilmar
, o que foi atendido pelo ora apelante.

Sucede, que enquanto se deslocava até a residência da vítima, o acusado parou em um boteco para consumir bebidas alcoólicas e, ao invés de concluir o trajeto e entregar o bem móvel a
Gilmar
, decidiu apropriar-se do velocípede e não o devolveu a seu legítimo proprietário.

Foi realizado o registro da ocorrência e, em posse de tais informações, a autoridade policial convocou
MAURÍCIO
para prestar esclarecimentos, ocasião em que o ora apelante confessou a prática delitiva, assumindo que
“pegou a bicicleta com Neide para levar até a residência da vítima, contudo parou em um bar para beber e decidiu ficar com o bem”
(
sic
).

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incurso nas penas do
art. 168,
caput
, do Código Penal
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

Como é cediço, o crime de
apropriação indébita
configura-se quando o agente, em um primeiro momento, tem a posse ou detenção lícita da coisa alheia, a ele entregue por ato voluntário e consciente, e, em momento posterior, dela se apropria indevidamente, alterando de forma arbitrária o título da posse e passando a dispor do bem como se proprietário fosse,
exigindo-se, ainda, para a subsunção do fato à norma
, que a conduta do infrator revista-se do elemento subjetivo consistente no dolo específico de tomar para si coisa pertencente à outrem [
animus rem sibi habendi
].

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 172905126 – págs. 15/16), auto de avaliação indireta (ID 172905126 – pág. 28), bem como pela prova oral colhida na fase extrajudicial e em Juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o apelante
MAURÍCIO NASCIMENTO PEDROSO
no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que foi indigitado
pela própria vítima
Gilmar da Silva Oliveira
, em ambas as fases processuais, como o indivíduo que se apropriou indevidamente de sua bicicleta.

Com efeito,
na etapa extrajudicial
, o ofendido declarou que trabalha em uma propriedade rural e vem à cidade de Tangará da Serra/MT a cada 15 (quinze) dias. Especificamente sobre os fatos ora em análise, esclareceu que na data fatídica, ao chegar em sua residência, notou que sua bicicleta não estava guardada no local habitual; tendo tomado conhecimento de que
MAURÍCIO NASCIMENTO PEDROSO
, primo de sua genitora, havia tomado posse do referido bem.

Segundo a narrativa da vítima, em posse de tais informações, juntamente com sua irmã
Gilmara da Silva
, procurou o ora apelante e o confrontou, tendo este lhe confessado que efetivamente se apossou da bicicleta, mas pretendia devolve-la, somente não tendo o feito porque o veículo havia sido furtado (ID 172905126 – pág. 17).

Sob o crivo do contraditório
,
Gilmar da Silva Oliveira
ratificou
as suas declarações extrajudiciais
, detalhando que
a bicicleta estava na residência de sua irmã
Juseleide dos Anjos Silva
e, na data fatídica, esta teria pedido a
MAURÍCIO
que levasse o veículo até a casa do declarante
. Ocorre, que
após tomar posse do referido bem, o réu não o deixou no local combinado, tampouco o devolveu à vítima, apropriando-se do mesmo
.

Por fim, o depoente afirmou de maneira firme e coerente que ao confrontar
MAURÍCIO
acerca do paradeiro da bicicleta e solicitar que este lhe devolvesse o bem, o réu lhe disse que o veículo já havia sido vendido (ID 172905145).

Como se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
, especialmente se consentânea com demais provas, assim como ocorre
in casu
. Veja-se:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Na hipótese, as declarações da vítima
Gilmar da Silva Oliveira
, além de coerentes, harmônicas e seguras por si sós, encontram amparo no
depoimento judicial
de
Juseleide dos Anjos Silva
, a qual,
ratificando o relato prestado na etapa administrativa
(ID 172905126 – pág. 24), afirmou que o irmão
Gilmar
foi trabalhar em uma fazenda e, nesse ínterim, deixou a bicicleta em sua residência.

Consoante relatado pela testemunha, sua casa não era murada e como saía para trabalhar
“tinha que ficar tirando e ‘ponhando’ a bicicleta para dentro”
(
sic
), o que lhe causava certo transtorno; motivo pelo qual, na data fatídica, após ver
MAURÍCIO NASCIMENTO PEDROSO
passando em frente à sua casa, confiando que o apelante cumpriria com o acordado, lhe pediu que levasse a bicicleta de
Gilmar
até a casa de sua genitora.

Segundo a narrativa de
Juseleide
, ela acredita que o acusado mudou de ideia no meio do percurso, quando
“destraviou pra outro lado e no fim ele consumiu com a bicicleta, porque ele é usuário de entorpecente”
(
sic
); provavelmente tendo negociado o bem móvel em troca de narcóticos (ID 172905145).

Por sua vez, interrogado apenas na etapa extrajudicial, haja vista que teve decretada a sua revelia, o ora apelante negou que tinha a intenção de se apropriar da
res
, afirmando que
pegou a bicicleta com Juseleide
e, a pedido desta, levaria o veículo até a residência de
Gilmar
, contudo, no meio percurso decidiu parar para beber em um boteco e, nessa ocasião, o bem móvel acabou sendo furtado
(ID 172905126 – págs. 18/19).

Todavia, a versão sustentada pelo apelante encontra amparo em
NENHUM
elemento probatório angariado aos autos, estando, portanto isolada; ao passo que a tese acusatória é respaldada pelos documentos anexados ao caderno processual e pela prova oral colhida em ambas as etapas da persecução criminal, tudo a evidenciar o envolvimento de
MAURÍCIO
com o delito patrimonial que lhe é imputado.

No que concerne aos argumentos recursais relativos à
ausência de dolo na conduta
e a alegação de que o réu jamais teve a intenção de se apropriar da bicicleta da vítima,
data venia,
a
tese defensiva não comporta acolhimento
.

Sobre o tema, não se ignora a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

A propósito,
EUGÊNIO PACELLI
esclarece que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,

lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,

no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito
, especialmente quando se está a tratar do
elemento psicológico e da intenção do autor
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
, que, portanto, pode ser aferida através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

Eis a lição doutrinária do festejado autor:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257). Grifei.

É também a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – destaquei.

In casu
, a análise sistemática e concatenada das provas angariadas ao feito, notadamente os depoimentos do ofendido, leva à inexorável conclusão de que, no dia
03/04/2016
, após atender uma solicitação feita por
Juseleide dos Anjos Silva
para levar a bicicleta pertencente à vítima
Gilmar
até a casa deste, o réu
inverteu arbitrariamente o título da posse do referido veículo e o conduziu para local diverso, sem pedir permissão ou sequer cientificar o ofendido a este respeito, agindo como se verdadeiro proprietário fosse,
inclusive
deixando de restituir o bem ao seu legítimo titular
, razão pela qual a vítima registrou o boletim de ocorrência n.º 2016.112611 (ID 172905126 – págs. 15/16), não tenho, contudo, logrado reaver a
res
.

Tais peculiaridades fáticas não me deixam dúvida de que o
apelante agiu imbuído com inegável
animus rem sibi habendi
, não havendo o que se falar em falta de dolo na conduta ou em reforma do édito condenatório.

Em situação semelhante, não decidiu de forma diversa esta Terceira Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADASNOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.
A simples negativa de autoria não autoriza a absolvição do acusado, quando o decreto condenatório está fundamentado em provas produzidas nos autos, especialmente pelos depoimentos da vítima esclarecendo, em ambas as fases processuais, como ocorreu o delito; restando, pois, demonstrada que a intenção daquele era ter a coisa para si ou para terceiro com ânimo de assenhoramento definitivo
”.
(Ap 160045/2014, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/04/2015, Publicado no DJE 08/05/2015). – Grifei.

Nesses termos, e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas produzidas em ambas as etapas processuais, portanto, em irrestrita vassalagem ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, atestam,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do apelante
MAURÍCIO NASCIMENTO PEDROSO
pelo delito de apropriação indébita que lhe é imputado, com todas as elementares objetivas e subjetivas inerentes ao tipo do art. 168,
caput
, do Código Penal, impondo-se assim
refutar o pedido de absolvição
.

Mantém-se
, pois, o
desfecho condenatório
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MAURÍCIO NASCIMENTO PEDROSO
, mantendo inalterada
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º 14802-98.2013.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023